Tribunal: TJDFT
Processo: 0731912-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731912-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO ANTONIO DE CASTRO AGRAVADO: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GERALDO ANTONIO DE CASTRO contra decisão proferida no cumprimento de sentença de honorários advocatícios no 0710977-59.2019.8.07.000, proposto em face de FRANCISCO FERREIRA DA SILVA. Por meio da decisão de ID 49722948, ante a ausência de elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência do agravante, foi indeferida a gratuidade de justiça requerida e determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento do preparo, com espeque no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Devidamente intimado, o agravante manifestou ciência da decisão, afirmando não ter interesse de manifestação ou recurso (ID 50225392). O prazo concedido transcorreu sem que fosse realizado o recolhimento das custas recursais, conforme certidão de ID 50554605. É o relatório. Decido. O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instado a comprovar o recolhimento das custas recursais, na forma do art. 99, § 7o, do CPC, a parte manteve-se inerte. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. PREPARO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. 2. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso. Indeferido o requerimento, incumbe ao relator fixar prazo para o recolhimento. 3. Não recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator, reputa-se deserto o recurso. 4. Agravo interno desprovido.” (07083956320228070012, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 28/06/2023). Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do preparo. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2023 14:17:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador